Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-06.2025.8.11.0051
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000347-06.2025.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BLANCO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.132.846/0001-00 (EMBARGANTE), LUCAS SCARPINI FAJARDO - CPF: 101.784.679-01 (ADVOGADO), EUGENIO SOBRADIEL FERREIRA - CPF: 490.918.839-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE CAMPO VERDE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença denegatória de mandado de segurança. A impetração visava ao reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre imóvel destinado à integralização do capital social da empresa, em face de ato do Secretário de Fazenda do Município de Campo Verde.

O embargante alega omissão quanto à distinção fática em relação ao Tema 796 do STF, à ausência de reserva de capital e ao não enfrentamento do parecer ministerial favorável à apelação. Requereu, ainda, o sobrestamento do feito diante da pendência de julgamento do Tema 1348 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao:

(i) não considerar distinções fáticas relevantes em relação ao precedente do Tema 796 do STF;

(ii) deixar de enfrentar o parecer do Ministério Público;

(iii) não suspender o processo em razão da pendência do Tema 1348 no STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa a tese jurídica relativa à extensão da imunidade do ITBI em casos de integralização de capital social, aplicando corretamente o entendimento firmado no Tema 796 do STF.

5. O fato de o Fisco ter apurado valor de mercado superior ao declarado para fins de integralização autoriza a cobrança do imposto sobre o excedente, não alcançado pela imunidade, conforme jurisprudência consolidada.

6. A ausência de menção expressa ao parecer ministerial não configura omissão, pois manifestações do Ministério Público não vinculam o órgão julgador.

7. A inexistência de ordem de suspensão nacional por parte do STF afasta o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1348.

8. Os embargos não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo com o conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação do Tema 796 do STF não exige identidade fática absoluta com o precedente, bastando que se verifique a existência de valor excedente à integralização do capital social. 2. A ausência de menção expressa a parecer ministerial não configura omissão quando as razões do julgado já enfrentam a matéria. 3. A inexistência de ordem de suspensão nacional do STF impede o sobrestamento automático de processos sobre o Tema 1348.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 38; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 05.08.2020 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 08.03.2022 (Tema 1.113); TJMT, ApCiv 1003377-98.2024.8.11.0046, Rel. Des. Vandymara G. R. P. Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por
Blanco Agropecuária Ltda.
em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença que denegou a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato apontado ilegal atribuído ao Secretário de Fazenda do Município de Campo Verde

A impetração visava ao reconhecimento da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, em razão da transmissão de bens imóveis destinados à integralização do capital social da empresa.

Sustenta o embargante que o acórdão recorrido não teria enfrentado, de modo específico,
a ratio decidendi
da sentença de origem, a qual fizera distinção fática entre o presente caso e o paradigma julgado no Tema 796 do STF. Alega que, enquanto naquele precedente houve destinação voluntária de valores excedentes à reserva de capital, na hipótese dos autos todos os valores teriam sido integralmente destinados ao capital social, sendo a diferença apontada resultado de avaliação unilateral do Fisco.

Assevera que o julgamento da Repercussão Geral no Tema 1348 do STF (RE 1494108), ainda pendente de solução definitiva, trata diretamente da controvérsia suscitada nos autos e possui potencial para modificar o entendimento adotado, razão pela qual requer o sobrestamento do feito até seu julgamento definitivo.

Aduz que o v. Acórdão não examinou o parecer ministerial constante nos autos, o qual se posicionou pelo provimento da apelação.

Requerem, por tais razões, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que seja mantida a sentença concessiva da segurança.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCESSO DE VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que denegou a segurança em mandado de segurança contra ato do Chefe de Departamento de Tributação do Município de Campo Verde, que indeferiu o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade de imóvel rural incorporado ao seu capital social, com base no valor histórico declarado na DIRPF da sócia (R$ 416.383,67), contestando a cobrança municipal sobre a diferença em relação ao valor venal apurado administrativamente pelo Município (R$ 47.030.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal abrange todo o valor do imóvel integralizado ao capital social da empresa ou se se limita ao valor efetivamente destinado à integralização; e (ii) saber se a avaliação municipal que apurou diferença expressiva entre o valor declarado e o venal autoriza a cobrança do imposto sobre o excedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária do ITBI se limita ao valor dos bens integrados ao capital social, não abrangendo valores que excedam esse limite, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 796.

4. O valor declarado pelo sócio para a integralização do capital social pode ser confrontado pelo Fisco, que tem o direito de exigir o imposto com base no valor venal dos bens, conforme avaliação mercadológica, quando houver discrepância significativa entre o valor declarado e o de mercado.

5. A jurisprudência do STJ e do STF corrobora a tese de que a imunidade tributária não se aplica ao valor excedente ao capital social integralizado, sendo legítima a exigência do ITBI sobre esse valor adicional.

6. A ausência de impugnação administrativa por parte da impetrante e a expressiva diferença entre o valor declarado (R$ 416.383,67) e o valor de mercado apurado (R$ 47.030.000,00) reforçam a legitimidade do procedimento fiscal.

7. A alegação de inexistência de reserva de capital carece de relevância jurídica, pois toda quantia excedente à integralização de capital social subscrito constitui, por definição jurídica, capital de reserva não alcançado pela imunidade constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal se limita ao valor do bem efetivamente alocado ao capital social, não abrangendo valores que excedem esse limite.

2. A discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado apurado pela administração tributária inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

3. A regularidade da apuração do ITBI realizada pelo Município, conforme o Tema 1.113 do STJ e a legislação local, foi devidamente observada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I; Lei no 9.249/95, art. 23; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Tema 796; STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113; TJMT, ApCiv 1003377-98.2024.8.11.0046.

Conforme relatado, a Embargante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1348 pelo Supremo Tribunal Federal. Em seguida, argumenta haver omissão no acórdão, sob a alegação de que este não teria enfrentado o argumento de distinção fática entre o presente caso e o paradigma julgado no Tema 796 pelo STF, o que afastaria a aplicação do entendimento vinculante. Alega, ainda, a ausência de análise do parecer do Ministério Público.

Todavia,
sem razão a embargante
.

Inicialmente, quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1348 pelo STF, observa-se que não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, inexistindo, portanto, qualquer obrigatoriedade legal ou regimental que imponha o sobrestamento pretendido. Ausente ordem expressa da Suprema Corte, não há que se falar em paralisação da marcha processual.

Direto ao ponto, a leitura do acórdão embargado revela que a tese central da controvérsia
– a extensão da imunidade do ITBI na hipótese de integralização de capital social com bens imóveis –
foi expressamente enfrentada. A fundamentação adotada partiu da premissa de que, no mandado de segurança,
cabe ao impetrante comprovar, por
prova pré-constituída
, o direito líquido e certo alegado, ônus que não foi cumprido na hipótese em exame
.

Conforme assentado no acórdão, a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 796 –
que limita a imunidade do ITBI ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social
– foi corretamente aplicada, sendo certo que a divergência entre os valores declarados e os valores apurados pelo Fisco autoriza a incidência do imposto sobre o valor excedente, ainda que não haja destinação formal à reserva de capital.

No tocante à análise das provas, destacou-se que os impetrantes não lograram demonstrar, por prova pré-constituída, a inexistência de valor excedente ou a impropriedade da avaliação fiscal, ônus que lhes competia nos termos do mandado de segurança.

Ressaltou-se que a avaliações administrativa, dotada de presunção de legitimidade, observou rigorosamente as diretrizes estabelecidas no Tema 1.113 do STJ, de modo que não houve arbitramento unilateral ou utilização de tabela genérica de valores. Ao contrário, foi realizada avaliação individualizada, no bojo de procedimento regular, com abertura de prazo para manifestação da contribuinte, que permaneceu inerte.

No que tange à alegação de omissão quanto ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ressalta-se que tais manifestações possuem natureza opinativa e não vinculam o órgão julgador, razão pela qual a ausência de menção expressa no voto não configura vício a ser sanado por meio de embargos declaratórios.

Por oportuno, salienta-se que o dever de fundamentar não se confunde com a necessidade de enfrentar exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente quando a decisão já os enfrentou de modo suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

Assim, as alegações ventiladas nos presentes embargos não evidenciam quaisquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com o teor da decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025